Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-16.2013.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004189-16.2013.8.14.0029

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADO: ONILDA BARROS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FGTS. NÃO EFETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE MARACANÃ, em face da sentença Monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público, nos autos da Ação Ordinária movida por ONILDA BARROS PAIXÃO, ora Agravada, que decidiu pela manutenção da decisão de juiz de piso a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Município dos salários atrasados e ao pagamento do FGTS do período de 18.10.2008 a 15.06.2013, com exceção de eventuais períodos sobre o qual não deverá ter a incidência. Condenou ainda o Município ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o montante da condenação que vier a ser apurado.

Inconformado, o Município de Maracanã interpôs o presente recurso de Agravo Interno, pedindo pela retratação e caso não seja entendido nesse sentido que seja conhecido e provido o atual recurso.

O Agravo Interno alega em síntese a necessidade de reforma da sentença, pois a apelada possuía vínculo administrativo com a municipalidade, uma vez que fora contratada como servidora temporária, nos termos do art. 37, IX da CF/88. Assim, afirmou resumidamente, que na condição de ocupante de um cargo público a autora não faria jus ao FGTS, previsto no art. 7º, III, da Carta Magna, conforme art. 39, §3º, também da Constituição Federal.

Sem contrarrazões, conforme certidão Id nº 10635437.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STF.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme se verifica na documentação anexada aos autos, a parte agravada faz jus a contribuição de FGTS, mesmo com a declaração de nulidade do contrato. Assim, na esteira da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a mencionada verba deve ser contribuída.

Ante a isso, observa-se que no caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

Sobre o tema é importante ressaltar, que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, consolidaram o entendimento pelo cabimento da referida parcela, no julgamento do recurso representativo da controvérsia
(RESP nº 1.302.451-PA)
, além de reconhecer ao servidor temporário o direito ao levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o RESP 1.110.848/RN, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo.

Portanto, não há espaços para maiores discussões a respeito, sendo direito do servidor que teve declarado seu contrato nulo de ofício, o recebimento, do FGTS do período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, além do saldo de salário do mês de sua rescisão, salvo prova de pagamento, a ser exibida até liquidação de sentença no primeiro grau de jurisdição, devido a total pacificação de entendimento dos Tribunais Superiores.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda ratificando o entendimento deste colegiado que exaustivamente já demonstrou que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total consonância com posicionamento das cortes superiores, a Ministra Cármen Lúcia
,
em recente decisão no RE nº 960.708/PA, reconheceu o direito dos servidores temporários do Estado do Pará ao recebimento dos valores do FGTS, pulverizando esse argumento de distinção, o qual foi ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023